Tribunal: TJBA
Processo: 8035144-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035144-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ORTHOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA

Advogado(s)
:
MARISTELA ANTONIA DA SILVA

AGRAVADO: LUCIANA DAS GRACAS ALVES PEREIRA BOMFIM e outros (2)

Advogado(s)
:
WILLIAN LIMA GONCALVES, PETHERSON JUNQUEIRA MOTA, STEFANO DA SILVA RIOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ASTREINTES. ACORDO HOMOLOGADO. PAGAMENTO COM ATRASO. PENHORA SUPERVENIENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu novo pedido de penhora, sob a alegação de existência de valores remanescentes. Agravante sustenta quitação integral anterior e requer extinção da execução. Decisão agravada acolheu pedido dos exequentes para prosseguimento da execução quanto à atualização monetária, multa e honorários.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão:
(i) saber se, diante da homologação do acordo e liberação de valores, subsiste crédito a ser executado, em especial quanto à atualização monetária, multa e honorários advocatícios;
(ii) saber se é cabível a imposição da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no § 1º do art. 523 do CPC, considerando a conduta da executada e a ausência de resistência ao cumprimento da obrigação.
III. Razões de decidir
Embora a Agravante alegue ter realizado o pagamento integral do débito anteriormente, ficou caracterizada sua inércia processual diante de intimações sucessivas, circunstância que gerou a preclusão quanto à possibilidade de discutir a validade da segunda penhora realizada nos autos.
É devida a cobrança dos valores referentes à atualização monetária, pois a jurisprudência majoritária reconhece o direito à correção do valor devido até a data do efetivo pagamento.
Por outro lado, não são devidas a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º do CPC, pois no caso concreto não houve inadimplemento voluntário. A situação que levou à não expedição do alvará foi causada por erro alheio à vontade das partes, revelando ausência de má-fé ou desídia por parte da executada.
A conduta da Agravante, embora omissiva, não pode ser equiparada a inadimplemento injustificado, tampouco justifica a aplicação de sanções pecuniárias típicas de descumprimento doloso, razão pela qual se impõe a exclusão da multa e dos honorários do cálculo da execução, limitando-se o valor devido à atualização monetária pelo IPCA-E entre a data do acordo (11/09/2019) e o pagamento efetivo (30/08/2021).
IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a ocorrência de excesso de execução e determinar a suspensão dos atos constritivos até o refazimento da planilha de cálculo, a qual deverá incluir apenas a correção monetária, com exclusão da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8035144-10.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caculé/BA, tendo, como Agravante,
ORTHOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA
e, como Agravados,
LUCIANA DAS GRACAS ALVES PEREIRA BOMFIM, RONAN PEREIRA BOMFIM e MATHEUS PEREIRA BOMFIM.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos
do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA